Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. HABITUALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 47 da LCP, fixando a pena em 10 (dez) dias-multa.
2. Pugna o apelante por sua absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade (falta de habitualidade). O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP, bem como dos indícios de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
5. No caso concreto, constou no TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência no 049653-2022 (ID 69412024) que no dia 26/04/2022 o recorrente foi abordado por policiais na DF 003, Km 26, restando constatado que estava transportando passageiros do Valparaíso de Goiás para o ParkShopping, mediante cobrança de passagem no valor de R$ 7,00 (sete reais). Ainda, os presentes autos foram julgados em conjunto com os autos no 0704897-59.2022.8.07.0011, em cujo TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência no 178932-2022 constou que, em patrulhamento na DF 003, Km 25, no dia 25/10/2022, o recorrente foi abordado, pois observaram que ele aliciava passageiros na parada de ônibus perto da loja Petz, restando confirmado pelas testemunhas (passageiros) que pagavam R$ 7 (sete reais) pela passagem para o percurso entre a parada da loja Petz até a Cidade Ocidental (ID 140968948 dos autos conexos).
6. O entendimento nas Turmas Recursais é no sentido de que a habitualidade é verificada com a reiteração da conduta de transportar passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o exercício da profissão, constatadas em diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância, as quais delimitam os blocos de condutas habituais. Precedentes: Acórdãos 1600632, 1660872, 1686208.
7. Nesse contexto, está presente a tipicidade da conduta.
8. Além disso, o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas, bem como a reiteração dos atos apta a caracterizar a infração penal em comento. Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar Gesmael de Oliveira Pacheco (ID 69412330), aduziu recordar-se da abordagem e do apelante. Informou que, no dia dos fatos, já havia parado um ônibus pirata, tendo, posteriormente, parado e abordado o veículo conduzido pelo recorrente. Ainda segundo o depoente, quando da abordagem, interrogou o apelante e os passageiros, tendo ficado no veículo apenas a esposa do recorrente. No referido interrogatório, verificou-se que o apelante, pelo valor de R$ 7,00 (sete reais) por passageiro, acordou transportá-los do Valparaíso para o ParkShopping. Por sua vez, a informante Rafaela Gomes de Sousa, esposa do recorrente, em seu depoimento, disse que ela e o apelante estavam levando o filho à escola e, durante o trajeto, encontraram dois amigos do recorrente. Narrou que eles pediram carona, momento em que ela lhes disse: “não, tranquilo, eu só quero que vocês ajudem na gasolina”. Reiterou durante seu depoimento que “Ninguém leva de graça, ninguém, né?”, destacando que “Ó carro não anda com água”. Além dos depoimentos das partes contatou-se que havia no carro uma “caixinha rosa” para depósito de dinheiro (ID 69412024 - Pág. 9).
9. Depreende-se dos autos que os depoimentos das testemunhas são, quanto aos fatos e suas circunstâncias, coerentes e harmônicos entre si e conduzem à conclusão de que o apelante realiza, com habitualidade, o transporte de passageiros em contrapartida a pagamento deles recebido, fato este evidenciado sobretudo pelo depoimento da testemunha policial Gesmael e corroborado pela “caixinha rosa” encontrada no interior do veículo com o dinheiro arrecadado.
10. Desta feita, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1600632, 0710141-27.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022; Acórdão 1660872, 0702399-14.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023; Acórdão 1686208, 0708755-25.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 23/04/2023.